Tribunal: TJES
Processo: 5007216-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007216-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINE DA SILVA LIMA GONCALVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E DE DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Precedentes.

2. No caso, a documentação acostada demonstra que a candidata não cumpriu a exigência do instrumento convocatório, ao apresentar documentação diversa do que foi exigido no item 10.1, incisos III e IV, do Edital.

3. Não há elementos aptos, ao menos no momento inicial do feito, que demonstrem fundamento relevante para possibilitar a concessão da medida liminar no mandado de segurança (art. 7
o
, III, da Lei nº 12.016/2009).

4. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007216-25.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALINE DA SILVA LIMA GONCALVES.

ADVOGADO : AMARILDO BATISTA SANTOS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA.

MAGISTRADO : HELTHON NEVES FARIAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DA SILVA LIMA GONÇALVES contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado em face de ato apontado como coator do SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA-ES, indeferiu o pedido liminar de que o Estado do Espírito Santo fizesse a convocação imediata da Impetrante para a escolha de vaga no Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022, para o cargo de professor em contratação temporária.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) apresentou os documentos referidos no subitem 10.1, III e IV, do Edital, mas a comissão examinadora entendeu que neles continham números de NIT diferentes e, a partir disso, reclassificou a candidata para último lugar; (ii) o Edital prevê a reclassificação na hipótese de não atendimento e não apresentação da documentação completa; (iii) além disso, a demanda sofre influência da Lei n.º 13.726/2018, de modo que, pelo fato de a Agravante exercer cargo público na rede estadual de ensino há dez anos, está desobrigada de apresentar documento que já existe nos bancos de dados da Administração Pública ou que possa ser validado por outro; (iv) a Agravante apresentou outros documentos em que constam o número de NIT.

Pois bem.

Em primeiro lugar, com relação à impugnação da gratuidade da justiça formulada pelo Agravado em sede de contrarrazões, verifica-se que o benefício foi concedido à Agravante em primeiro grau de jurisdição, cuja decisão não foi objeto de impugnação por parte do requerido, razão pela qual não é devida sua insurgência por meio das contrarrazões no agravo de instrumento.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal diz respeito à legalidade, ou não, da reclassificação da candidata Agravante no Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022, para o cargo de professor em contratação temporária.

Sobre o tema, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é “
no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015
”. (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Com base nessa premissa, só se permite ao Poder Judiciário avaliar se os critérios de avaliação correspondem àqueles previstos no edital.

No caso, a Agravante foi reclassificada para o último lugar da lista de classificação do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 031/2022, em razão de vício nos documentos de comprovação do PIS/PASEP e qualificação cadastral do PIS/PASEP apresentados pela candidata, na formalização do contrato, por constarem números de identificação (NIT) diferentes.

Os referidos documentos são exigidos no item 10.1, incisos III e IV, do Edital nº 031/2022, que rege o processo simplificado, nos seguintes termos:

10 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT);

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

A Agravante, por sua vez,
não comprovou
a apresentação da documentação na forma exigida pelo edital do processo seletivo simplificado.

No despacho ID 23076974 dos autos originários, o Juízo de primeiro grau oportunizou à Agravante a juntada dos documentos apresentados quando da formalização do contrato, notadamente os apontados na cláusula 10.1, itens III e IV, do Edital n° 031/2022, que fundamentaram a suposta reclassificação ilegal no certame.

Mas, ao contrário do que alega a Agravante, a documentação acostada no ID 26855461 e 26855463, de fato, demonstra que a candidata não cumpriu a exigência do instrumento convocatório, ao apresentar extrato autenticado pelo Banco do Brasil, em contrariedade ao que foi exigido no item 10.1, incisos III e IV, do Edital.

Sendo assim, não há elementos aptos, ao menos neste momento inicial do feito, que demonstrem fundamento relevante para possibilitar a concessão da medida liminar no mandado de segurança (art. 7
o
, III, da Lei nº 12.016/2009).

Logo, não havendo flagrante ilegalidade ou desatendimento às normas do edital pelo Agravado, é vedado ao Judiciário examinar os critérios utilizados no certame.

No mesmo sentido, o c. STJ:

[...]

4.
Salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de desatendimento das normas editalícias, é vedado ao Judiciário interferir nos critérios de correção de prova utilizados por banca examinadora de concurso público. Precedentes.

5.
As alegativas de que o impetrante não teve acesso às gravações da prova e de que os candidatos foram avaliados por examinadores diferentes, com graus de exigência distintos, não foram comprovadas pelo impetrante, sendo vedada a dilação probatória no bojo da ação mandamental
. 6. Segurança denegada.

(MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)